Tribunal: TJDFT
Processo: 0720169-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Incabível a extinção da medida de internação, se ainda não foram alcançadas metas importantes para conclusão do processo de ressocialização.
2. Embora o socioeducando tenha obtido avaliação regular no aspecto disciplinar do último Relatório Avaliativo, o registro de duas ocorrências disciplinares, em datas recentes, indica a necessidade de manutenção da medida socioeducativa de internação e impede a concessão de benefícios extramuros.
3.Recurso conhecido. Negou-se provimento.